Tribunal: TJES
Processo: 0010330-88.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010330-88.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER FLAVIO ENDLICH FIORESE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010330-88.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER FLAVIO ENDLICH FIORESE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A pena imposta ao apelante observou o disposto nos art. 59 e 68 do CP, não havendo quaisquer ilegalidades a serem sanadas. Recurso Improvido.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010330-88.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER FLAVIO ENDLICH FIORESE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 05 de maio de 2019, por volta das 11 horas e 45 minutos, na Av. Vitória Régia, bairro Jardim Guadalajara, próximo à praça, no local conhecido como "Favelinha do lbes", Vila Velha/ES, no interior do veículo Ford Ranger, placas MRS-0066, o denunciado, acima qualificado, transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, marca Doberman", número de série 08394G, com seis munições do mesmo calibre (auto de apreensão fl. 04).

Revelam os autos que Policiais Militares receberam a informação de que um indivíduo estaria no local conhecido como "Favelinha do lbes", conduzindo uma caminhonete de cor azul, portando arma de fogo, por isso para lá se deslocaram e logo avistaram o veículo. Em seguida, fizeram a abordagem e constataram que o denunciado era quem estava na condução do carro, ocasião em que ele logo disse aos Policiais que havia deixado a arma de fogo no interior do veículo.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, no interior do carro, ao lado do banco do motorista, os Policiais apreenderam a arma de fogo já descrita.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo, nem autorização para portá-la. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Num primeiro momento, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do CP, ou, então, a utilização da fração de 1/6, para cada circunstância negativada.

Ao me debruçar atentamente sobre o édito condenatório, verifica-se que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa e devidamente fundamentada dos antecedentes e dos motivos.

A defesa busca, ainda, a valoração de cada circunstância do art. 59 do CP, no patamar máximo de 1/6.

Não vejo como acolher a tese defensiva.

Isso porque, não há na legislação, ou jurisprudência pátria, qualquer referência acerca dos parâmetros mínimos e máximos para valoração de cada circunstância do art. 59 do Código Penal, consistindo tal prática, uma discricionariedade do magistrado, que deverá aplicar a pena de forma devidamente fundamentada.

Dessa maneira, ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida, em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.